Tribunal: TJPA
Processo: 0012100-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012100-39.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PABLO GOMES DA SILVA, DAYANE CARDOSO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. INTERNAÇÃO COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL.

1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
Leading case
RE 855178. No mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União
, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo,
caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação,
competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

2. Mérito. Demonstrado nos autos que o infante é portador de síndrome nefrítica, necessidade de internação e tratamento com hemodiálise, a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em astreinte. Alteração de sentença em reexame, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento de astreinte.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO E REEXAME N. 0012100-39.2013.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: REGINA MARCIA DE C. CASTELO BRANCO

APELADO: DAYANE CARDOSO GOMES DA SILVA REPRESENTANDO PABLO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: CLIMÉRIO MACHADO DE MENDONÇA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de mandado de segurança impetrado contra si por Dayane Cardoso Gomes da Silva representando Pablo Gomes da Silva, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível da fazenda da capital que confirmou os efeitos da liminar anteriormente deferida para conceder a segurança, determinando o direito ao menor de internação em hospital público ou particular, habilitado para tratamento pediátrico de hemodiálise, com tratamento ambulatorial, médico e hospitalar necessário.

Alega a necessidade de denunciação a lide do Estado do Pará e da união, ante sua ilegitimidade passiva.

Alude que judicializar o direito a saúde possibilita que o requerente passe a frente de outros pacientes não atendidos, que se encontram na mesma situação ou em situação pior, prejudicando toda uma coletividade.

Sustenta a necessidade de observância da reserva do possível, falta de dotação orçamentária e a prevalência do interesse público sobre o privado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 368261, pág 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num. 403991, pág 01/06).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Realizo o reexame necessário e passo a analisar as questões prévias.

Da alegada ilegitimidade passiva, da necessidade de chamento do Estado e União para a lide

Aduz o recorrente a ilegitimidade para satisfação do pleito, apontando o Estado e a União para figurar na lide.

Não lhe assiste razão.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
, nos termos do artigo 196 da CF,
de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico, não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o tratamento renal seja dirigida contra Município de Belém.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever
estatal
no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui
o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde.

Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese do apelante.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.”

Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise. conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mais, com o princípio da demanda cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar, estando estes compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal, aos quais foi atribuída competência para ações de Saúde pública, devendo haver cooperação técnica e financeira entre si, mediante descentralização de suas atividades, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90.

Ademais, o princípio da corresponsabilização dos entes públicos, obriga todos e a cada um dos entes federados, encargo solidário com os demais entes, visando ao provimento do tratamento exigido.

Trata-se, pois, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda.

A realidade hodierna do nosso sistema de saúde é conhecida, o que traz a baila a inviabilidade do tratamento renal do requerente/apelado no Município de Abaetetuba em que reside. Cumpre, inclusive, salientar a impossibilidade de ação regressiva dos entes federativos que estão suportando o ônus do tratamento contra o ente federado que recebeu os recursos da saúde.

A solidariedade política não apresenta reflexos no tocante a legitimidade ad causam, o que se defere aos administrados a possibilidade de ajuizar a ação contra quaisquer entes federativos.

Como bem se posiciona o Ministro Herman Benjamin, do Sodalício superior, no REsp 1805886, julgado em 23/05/2019, publicado em 17/06/2019:

Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. Além disso, a Lei Federal n.º 8.080/90 não faz previsão sobre o aventado direito de regresso de um ente federativo em relação a outro.

Com efeito, mutatis mutantes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

Ante o exposto, rejeito a prefacial, mantendo a responsabilidade do Município de Belém.

Do mérito

De plano, cumpre ressaltar que os limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, não pode servir de justificativa para que o Poder Público se furte à observância de seus encargos constitucionais referentes a prestação de atendimento à saúde.

Segundo o Ministro celso de Mello, no RE 410.715-AgR/SP:

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

No que tange aos argumentos de violação ao acesso igualitário à saúde, tenho que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável e assegurado a todos, nos termos do artigo 196 da CF.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuam natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, traçando diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade dos apelantes em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

No caso, o apelado está necessitando de tratamento pediátrico renal com suporte de hemodiálise, pois é portador de síndrome nefrítica.

Pelo que se extrai dos autos, percebe-se que a sentença guerreada se encontra inteiramente esteada no entendimento de que, à luz do que preceitua o art. 196 da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.

Com efeito, concernente a obrigatoriedade de observância da portaria GM/MS n. 389/14 MS que estabelece o tratamento de pessoa com doença renal crônica e a lei 8080/88 (dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) que estabelece a competência estadual para coordenação da atenção à saúde de alta complexidade, cumpre ressaltar que este é um plus para assistência de alta complexidade, todavia não exclui a responsabilidade do ente municipal.

No mais, a alegação de inobservância da Recomendação n.º 31/2010 - CNJ e dos Enunciados n.º 12,14,16 e 18 da I Jornada de Direito da Saúde, não tem cabimento, porquanto os laudos médicos apresentados estão sob a presunção de veracidade e legitimidade, que desafiam incidente de falsidade e medidas judiciais caso seja alegada sua parcialidade ou não aceitação.

Neste cenário, não importa a relação interna firmada entre a União, Estados e Municípios quanto ao dever de prestar saúde pública de qualidade à população, pois cada ente é visto como se fosse único, o Estado em si mesmo, são, portanto, solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, a estes restam optar por exigir o direito à saúde de todos ou integralmente de um deles, uma vez que não cabe a limitação do direito à saúde.

Da condenação ao pagamento de astreinte

A sentença altercada manteve a condenação ao pagamento de astreinte deferida em liminar no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem fixar limite.

Entendo que deve ser reformada.

Em 26/02/2013 houve o ajuizamento da ação com pedido de internação para tratamento renal. A liminar restou proferida em 26/02/2013 e em 27/02/2013 a autoridade impetrada, ora apelante tomou conhecimento.

Em resposta a diretora do departamento de regulação da SEMA informou que o paciente foi internado em 21/02/2013 e ficou internado até 01/03/2013, quando recebeu alta hospitalar (ID Num 368251, pág 03).

Com efeito, verifico a prestação em tempo razoável, não cabendo aplicação de multa.

Ante o exposto, afasto astreinte fixada na liminar e mantida na sentença.

Do
dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para, tão somente, afastar a condenação em astreinte.

Alteração de sentença em reexame.

É o voto.

Belém, ___ de ______________de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020